Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. Comprovado que o furto foi realizado mediante rompimento de obstáculo, torna-se inviável a desclassificação do delito para a modalidade simples.

3. Apelação conhecida e não provida.